Tribunal: TJDFT
Processo: 0756346-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. TUTELA RECURSAL. MULTA COMINATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em face do Distrito Federal e de instituto organizador, na qual a agravante busca o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência para fins de participação em processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com prosseguimento no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição acerca do enquadramento da agravante na condição de pessoa com deficiência, em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, para todos os efeitos do processo seletivo simplificado.
3. Análise da incidência de multa cominatória diante do alegado descumprimento da tutela recursal deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal assegura a reserva de percentual de cargos e empregos públicos às pessoas com deficiência, e o Decreto 9.508/2018 garante a participação em concursos públicos e processos seletivos em igualdade de condições, enquanto a Lei 13.146/2015 define pessoa com deficiência como aquela que possui impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, obstrui a participação plena e efetiva na sociedade.
5. A Lei 12.764/2012 considera a pessoa com Transtorno do Espectro Autista como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, e a controvérsia não envolve correção de prova ou atribuição de notas, mas a legalidade do ato administrativo que afastou o enquadramento, o que afasta a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485.
6. O conjunto probatório demonstra diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, laudos médicos e neuropsicológicos consistentes, aprovação em avaliação biopsicossocial em processo seletivo anterior, emissão de carteira de identificação de pessoa com deficiência e exercício atual de função docente na rede pública em certame anterior na condição de pessoa com deficiência, enquanto o indeferimento administrativo apresenta fundamentação genérica, o que afasta a presunção de legitimidade do ato.
7. A tutela recursal mostra-se adequada diante do caráter temporário da contratação e da iminência de convocação, e a dilação probatória compromete a utilidade do provimento final, razão pela qual se confirma o enquadramento da agravante como pessoa com deficiência para todos os efeitos do certame.
8. A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, e o cumprimento da decisão liminar pelo Distrito Federal ocorreu em prazo razoável, considerada a data da intimação e os feriados de fim de ano, sem demonstração de prejuízo à agravante, o que afasta a incidência das astreintes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal e determinar o enquadramento da agravante na condição de pessoa com deficiência para todos os efeitos do processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com prosseguimento no certame e eventual convocação conforme a ordem classificatória, afastada a aplicação da multa cominatória.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 37, II e VIII; Decreto no 9.508/2018; Lei no 13.146/2015; Lei no 12.764/2012; Código de Processo Civil, art. 537.
Acórdão relevante: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível no 0704898-58.2024.8.07.0016, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 25/02/2026.